Tribunal: TJSP
Processo: 2248008-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Ação indenizatória, julgada procedente. Cumprimento de sentença. Pretensão de levantamento do valor correspondente aos honorários contratuais devidos ao patrono da parte vencedora, diretamente sobre a indenização recebida. Despacho que determinou a transferência da quantia ao juízo perante o qual tramita ação de guarda da autora, menor. Possibilidade de levantamento que decorre da previsão

Ementa:
Ação indenizatória, julgada procedente. Cumprimento de sentença. Pretensão de levantamento do valor correspondente aos honorários contratuais devidos ao patrono da parte vencedora, diretamente sobre a indenização recebida. Despacho que determinou a transferência da quantia ao juízo perante o qual tramita ação de guarda da autora, menor. Possibilidade de levantamento que decorre da previsão contida no artigo 22, §4o, da lei 8.906/94. Prestação de serviços realizada com êxito no interesse da menor. Verba de natureza alimentar. Ausente abusividade na pactuação. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248008-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
FERNANDA
ALBUQUERQUE
LEÃO
SCARPA
FELICIANO
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), é agravado COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR
MAROC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2248008-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto 29.157
2
VOTO No: 29.157
Agravo de Instrumento No: 2248008-29.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: MARIA FERNANDA ALBUQUERQUE LEÃO SCARPA FELICIANO
Agravado: Compagnie Nationale Royal Air Maroc
Ação indenizatória, julgada procedente. Cumprimento de sentença. Pretensão de
levantamento do valor correspondente aos honorários
contratuais devidos ao patrono da parte vencedora,
diretamente sobre a indenização recebida. Despacho
que determinou a transferência da quantia ao juízo
perante o qual tramita ação de guarda da autora,
menor. Possibilidade de levantamento que decorre da
previsão contida no artigo 22, §4o, da lei 8.906/94.
Prestação
de
serviços
realizada com êxito no
interesse da menor. Verba de natureza alimentar.
Ausente abusividade na pactuação. Precedentes.
Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
copiada à fl. 58 que, em sede de cumprimento de sentença,
estabeleceu: “Quanto aos honorários de êxito, o pedido deverá ser
dirigido ao juízo em que tramita a ação de guarda da menor, uma vez que
a ele incumbe acompanhar a administração dos bens da autora, inclusive,
no que diz respeito a contratação de advogado particular e estabelecimento
de percentuais a título de honorários ad exitum.”.
Recorre a autora.
Sustenta, em breve síntese, que os honorários
advocatícios possuem caráter de verba alimentícia; que a
transferência do valor referente aos honorários contratuais ao juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2248008-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto 29.157
3
perante o qual tramita a ação de guarda da menor é contrária ao
princípio da celeridade processual; que este Tribunal reconhece a
possibilidade de reserva do valor, a fim de evitar que eventual
penhora recaía sobre ele, quando o contrato de honorários for
juntado aos autos. Pretende a reforma da r. decisão combatida,
nestes termos.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente preparado e processado. A
liminar foi deferida em parte “o apenas para evitar a transferência do
numerário referente aos honorários contratuais para o juízo onde tramita
a ação de guarda da menor autora até o julgamento do presente recurso.”
(fl. 62).
Sem manifestação da parte adversa e da D.
Procuradoria Geral de Justiça (fl. 70).
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
indenizatória,
julgada
procedente, ora em fase de cumprimento de sentença, em que o
patrono da parte vencedora busca receber seu crédito referente aos
honorários contratuais.
Pois bem.
Mesmo
com
o
respeito
dispensado
ao
entendimento do D. Ministério Público, que consultado em Primeira
Instância mostrou-se contrário ao pedido do patrono da autora (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2248008-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto 29.157
4
52)1, não vislumbro óbice ao levantamento pretendido.
O direito à verba honorária foi pactuado no
Contrato de Prestação de Serviços Legais, conforme devidamente
comprovado à fl. 56, do qual se extrai:
“2- Os honorários profissionais acertados entre as
partes serão o equivalente a 30% (trinta por cento) no final da ação sobre
a vantagem financeira obtida, que pode ser obtida mediante uma decisão
judicial, um acordo judicial ou extrajudicial, ou mesmo um pagamento
espontâneo da parte contrária. (...)”
É certo que consta do Código Civil pátrio, em seus
artigos 1689, II, e 1691, que os pais, no exercício do poder familiar,
têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua
autoridade, sendo-lhes vedado contrair, em nome deles, obrigações
que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por
necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia
autorização do juiz.
Nestes termos, não há razão para questionar a
contratação do causídico pela genitora, para defesa dos interesses
da menor, se não há evidência de que foram extrapolados quaisquer
limites de administração, menos ainda em se considerando que a
presente ação resultou de todo favorável à autora.
Veja-se, nesse sentido:
“Pedido
de
alvará.
Improcedência.
Descabimento.
Assistente do menor que contratou serviços advocatícios para a obtenção
de seguro de vida deixado por seu genitor. Prestação de serviços
1 Instada a manifestar-se nesta Segunda Instância (fl. 62), a Procuradoria Geral de Justiça quedou-se silente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2248008-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto 29.157
5
advocatícios feita no interesse do menor que foi exitosa. Genitora do
menor que não excedeu os poderes administração de seu patrimônio (CC
1.691) Honorários advocatícios contratuais fixados em quantia módica.
Recurso provido.” (Apelação Cível 0001491-70.2014.8.26.0222, Rel.
Des. LUIS MARIO GALBETTI, julg. 04/05/2015)
Prosseguindo, verifica-se que o artigo 22, §4o, da
Lei no 8.906/942 prevê, in verbis, a possibilidade de dedução direta
dos honorários advocatícios contratuais sobre a quantia a ser
recebida pelo constituinte, desde que o patrono junte aos autos o
contrato de honorários antes da expedição do mandado de
levantamento, como se vê:
“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos
inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos
fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
(...)
§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de
honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou
precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos
diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo
constituinte, salvo se este provar que já os pagou.
(...)
Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o
contrato escrito que os estipular são títulos executivos e
constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial”.
Como retro referido, o contrato em questão foi
devidamente juntado a estes autos (fl. 56).
Inclusive, a jurisprudência do STJ orienta-se pelo
levantamento, como se vê:
2 Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2248008-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto 29.157
6
“PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
EXECUÇÃO.
PEDIDO
FORMULADO
PELO
PATRONO DOS DEMANDANTES ORIGINÁRIOS, JÁ FALECIDOS,
DE
DESTACAMENTO
DE
REFERIDA
VERBA
EM
SEDE
DE
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE DISSÍDIO ENTRE OS
NOVOS PATRONOS E O TITULAR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MEIO PROCESSUAL CABÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART. 585, VII, DO CPC
C/C ART. 23, DA LEI N.o 8.906 /94. 1. A execução dos honorários
advocatícios obedece a seguinte sistemática: a) quanto àqueles decorrentes
da sucumbência, podem ser requeridos pela parte outorgante ou pelo
próprio advogado, nos próprios autos da execução; b) quanto aos
convencionais, o patrono poderá requer a reserva do valor nos próprios
autos, promovendo a juntada do contrato, desde que não haja litígio entre
o outorgante e o advogado, ou entre este e os novos patronos nomeados no
feito, hipótese em que deverá manejar a via executiva autônoma (art. 585,
VII, do CPC c/c art. 24, da Lei n.o8.906/94). 2. O patrono dos exequentes
ostenta legitimidade para requerer, nos próprios autos da execução de
sentença proferida no processo em que atuou, o destacamento da
condenação dos valores a ele devido a título de honorários sucumbenciais
ou contratuais, sendo certo que, nesta última hipótese deve proceder à
juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante o
disposto nos arts. 22, § 4o e 23, da Lei n.o 8.906/94.” (Precedentes:
AgRg no REsp 929.881/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 07/04/2009; AgRg
no REsp 844125/RS, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA,
julgado em 20/11/2007, DJ 11/02/2008 p. 1; REsp 875195/RS, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2248008-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto 29.157
7
29/11/2007, DJ 07/02/2008 p. 1; REsp 780924/PR, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2007, DJ
17/05/2007 p. 228) (...) (STJ; Recurso Especial n° 1.087.135/PR; Rel.
Ministro Luiz Fux; Data do julgamento: 03/11/2009)
E nesta C. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
QUE
INDEFERIU
O
LEVANTAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM PROL DO
AGRAVANTE COM FUNDAMENTO NO ART. 1691, DO CÓDIGO
CIVIL, AO ARGUMENTO DE QUE IMPÕE-SE AGUARDAR A
MAIORIDADE DOS
HERDEIROS
DO
“DE CUJUS”, NÃO SE
COGITANDO DE NECESSIDADE JUSTIFICADA. HIPÓTESE EM QUE
A VIÚVA HABILITADA NO FEITO RATIFICOU A CONTRATAÇÃO
OUTRORA
CELEBRADA
COM
O
AUTOR
DA
AÇÃO
INDENIZATÓRIA, EM ESPECIAL A CLÁUSULA DE PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
“AD
EXITUM”.
ADEMAIS,
OS
SERVIÇOS
FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS, NÃO SE AFIGURANDO
RAZOÁVEL ATRIBUIR-SE AO PATRONO O ÔNUS DE AGUARDAR
A MAIORIDADE DOS HERDEIROS PARA, ENTÃO, RECEBER A
REMUNERAÇÃO DEVIDA. NECESSIDADE VERSADA NO ART. 1691
DO CÓDIGO CIVIL NITIDAMENTE ATRELADA AO PAGAMENTO
DO PROFISSIONAL EM ATENDIMENTO AO ART. 22, §4o EOAB.
DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
2180257-25.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
FERRAZ
DE
ARRUDA, julg. 06/11/2019)
“APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2248008-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto 29.157
8
DANOS MORAIS
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Pedido de levantamento de honorários advocatícios contratuais sobre o
valor da indenização recebida pela menor
Viabilidade
Prestação de
serviços advocatícios realizada com êxito no interesse da menor -
Honorários advocatícios contratuais fixados em quantia habitual (20%) -
Sentença parcialmente reformada
RECURSO PROVIDO.” (Apelação
Cível
0007420-80.2018.8.26.0566,
Rela.
Desa.
ANA
CATARINA
STRAUCH, julg. 31/08/2019)
De
tal
forma,
como
bem
apontado
pelo
peticionante, a transferência do valor aos autos da ação de guarda
da menor apenas representa demora injustificada no recebimento de
seu direito, o qual decorre de estipulação contratual e exitosa
prestação de serviços, além do que, não se pode contestar, tem
mesmo natureza de verba alimentar (artigo 85, §14o, do CPC).
Além do mais, nos termos em que pactuada, a
verba não se mostra excessiva, nem foge aos parâmetros comumente
praticados, estando de acordo, inclusive, com o que prescreve o
artigo 36, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados
do Brasil, a saber:
“Art. 36. Os honorários profissionais devem ser fixados
com moderação, atendidos os elementos seguintes:
I a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade
das questões versadas;
II o trabalho e o tempo necessários;
III
a possibilidade de ficar o advogado impedido de
intervir em outros casos, ou de se desavir com outros
clientes ou terceiros;
IV o valor da causa, a condição econômica do cliente e o
proveito para ele resultante do serviço profissional;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2248008-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto 29.157
9
V o caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a
cliente avulso, habitual ou permanente;
VI
o lugar da prestação dos serviços, fora ou não do
domicílio do advogado;
VII a competência e o renome do profissional;
VIII a praxe do foro sobre trabalhos análogos.”
Aqui, há que se considerar as peculiaridades do
caso concreto, quais sejam: contratação ad exitum, correndo as custas
processuais e extraprocessuais por conta do advogado e, ainda mais
digno de nota que de sua diligente atuação em Primeiro e Segundo
graus resultou não apenas a procedência da demanda no juízo
originário, como também na majoração da verba indenizatória em
sede de apelação.
Ainda,
a
Tabela
de
Honorários
Advocatícios
formulada pela OAB/SP (2019), que serve como estimativa para
fixar a compensação pelos serviços profissionais prestados pelo
causídico, recomenda, para os casos de proposição ou defesa de
ação em procedimento ordinário, o mínimo de R$ 4.287,06 e
percentual médio de 20%, e para as hipóteses de ação movida pelo
consumidor, visando responsabilizar o fornecedor por vício do
produto e do serviço, R$ 4.167,97 e 20%3.
Ou seja, ainda que o percentual estabelecido no
instrumento (30% da vantagem financeira obtida pela autora) esteja
acima do parâmetro médio, o montante que dele efetivamente
resulta (R$ 3.269,98) é inferior ao valor mínimo indicado na referida
tabela.
3 “5 - Nos casos em que a tabela indicar o valor da verba honorária em percentual e também em valor
determinado, dever-se-á entender o primeiro como sendo o percentual médio e, o segundo, como valor
mínimo habitualmente praticado pela Classe.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2248008-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto 29.157
10
Confira-se:
“RECURSOS DE APELAÇÃO MANDATO AÇÃO
DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Juiz que
entendeu pela abusividade dos honorários acordados, reduzindo-os para
R$ 10.000,00
Impossibilidade
Serviços efetivamente prestados

"Pacta sunt servanda"
Ausência de indícios de qualquer vício da
vontade no momento da formação do contrato Disposições contratuais
que devem prevalecer
Remuneração, ainda, que é condizente com a
Tabela de Honorários da OAB, não havendo que se falar em sua
abusividade
Negado provimento ao recurso da ré Recurso do autor
provido.” (Apelação Cível 1000159-35.2017.8.26.0549, Rel. Des. HUGO
CREPALID, julg. 20/09/2018)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Pretensões revisional de cláusula quota litis e de restituição parcial de
valores retidos pelo advogado julgadas procedentes Previsão contratual
de pagamento de honorários advocatícios à razão 50% do benefício
previdenciário atrasado Ajuste de honorários reputado abusivo, limitada
a remuneração ao equivalente a 30% do benefício atrasado Solução que
se revela acertada Estipulação que viola a regra do artigo 36, do Código
de Ética e Disciplina da OAB, além de superar os limites do razoável e até
mesmo o percentual usualmente praticado em ações envolvendo interesses
previdenciários Lesão, entretanto, não caracterizada Verba honorária
majorada para 15% do valor atualizado da condenação, a termo do
disposto no artigo 85, parágrafo 11, do NCPC
Apelações não
providas.” (Apelação Cível 1002807-77.2015.8.26.0445, Rel. Des. SÁ
DUARTE, julg. 03/07/2019)
“Apelação. Honorários advocatícios. Ação de revisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2248008-29.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto 29.157
11
contrato cumulada com restituição de quantia paga. Sentença de parcial
procedência. Pretensão do autor à reforma parcial. Advocacia
previdenciária. Aplicabilidade dos critérios estabelecidos no artigo 36 do
Código de Ética e Disciplina da OAB e no artigo 22, § 2o, do Estatuto da
OAB, bem como os parâmetros sugeridos pela "Tabela de Honorários da
OAB". Remuneração do trabalho do advogado réu com base no proveito
econômico obtido pelo cliente, no percentual de 30% (trinta por cento)
sobre os benefícios atrasados, sendo indevida a cobrança de honorários
incidentes sobre os benefícios vincendos. Aplicação, por analogia, da
Súmula 111 do C. STJ. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível
1000765-34.2018.8.26.0127,
Rel.
Des.
MOURÃO
NETO,
julg.
27/01/2019)
Nem se evidencia que a representante legal da
autora tenha firmado o contrato mediante vício de consentimento,
forçada por situação de urgência, perigo ou qualquer circunstância
prejudicial que poderia resultar em nulidade do avençado.
Portanto, não se verifica eventual abusividade na
pactuação que pudesse ser afastada.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso, deferindo o levantamento do valor devido ao patrono da
autora/agravante.
CAUDURO PADIN
Relator